Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737950-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TARCILA MARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711063-18.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 208960670 dos autos originários). O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau utilizou base de cálculo equivocada quanto à incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Sustenta que o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 não prevê que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incida de forma cumulativa com correção e juros aplicados anteriormente. Defende que a forma de incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) determinada na decisão agravada enseja anatocismo. Explica que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora, de modo que a aplicação de outros índices é indevida sob pena de bis in idem. Menciona o Recurso Especial Repetitivo n. 1.102.552/CE. Argumenta que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve limitar-se ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores corrigidos anteriormente. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que o montante apurado até 8.12.2021, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 9.12.2021 para evitar o anatocismo e o excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade (id 63915556). O prazo transcorreu sem manifestação (id 64888721). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. O pedido formulado foi acolhido para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido e lei e o que foi pago efetivamente aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data em que o reajuste for implementado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) para reformar a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela seria devida. O Distrito Federal interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. A agravada deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que suscitou prejudicialidade externa e defendeu a suspensão dos autos originários até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como a inexigibilidade da obrigação (id 206699804 dos autos originários). A decisão agravada rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa e, no mérito, afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação (id 208960670 dos autos originários). O agravante interpôs o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade porquanto o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. O agravante limita-se a defender a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e o excesso de execução, as quais constituem matérias que sequer foram debatidas na decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no caso concreto. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso. Destaco que a matéria referente à aplicação taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) não foi apresentada pelo agravante ao Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. A sua apresentação e análise por esta instância recursal, de forma inédita, incorre em indevida inovação recursal e supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade manifesta com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.